Tribunal: TJDFT
Processo: 0743230-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE POR DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE SUAS ENFERMIDADES NÃO VÊM SENDO TRATADAS ADEQUADAMENTE NO ESTABELECMENTO PRISIONAL. SITUAÇÃO QUE NÃO SE MOSTRA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste constrangimento ilegal a ser reparado pela via do habeas corpus, porquanto a paciente está cumprindo pena em regime semiaberto e não restou demonstrado nos autos que suas enfermidades não vêm sendo tratadas de modo adequado no estabelecimento prisional, inexistindo situação excepcional a permitir a concessão do benefício da prisão domiciliar, nos termos do entendimento adotado pelas Cortes Superiores.

2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.